Tribunal: TJDFT
Processo: 0700708-67.2024.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. PIORA FINANCEIRA. ADVENTO DE NOVOS FILHOS. REDUÇÃO DAS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido revisional de alimentos e reduziu o encargo alimentar de 65% para 40% do salário mínimo. O recorrente sustenta que o quantum alimentar revisado ainda extrapola sua capacidade financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o percentual de 40% do salário mínimo fixado na sentença é compatível com a capacidade financeira do alimentante e as necessidades da alimentanda, considerando a piora nas condições econômicas do apelante, a existência de outros dependentes e os gastos comprovados da menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.694, § 1o, do CC estabelece que os alimentos devem ser fixados conforme as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, observando-se o princípio da razoabilidade. Sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem recebe, poderá o interessado postular a revisão da prestação alimentícia.
4. A comprovação da piora financeira do apelante foi demonstrada por meio da quebra de seu sigilo fiscal, havendo elementos que apontam redução de sua capacidade econômica, além da assunção de obrigação alimentar junto a outras filhas.
5. A jurisprudência do TJDFT admite tratamento desigual entre filhos quando justificado por necessidades específicas e capacidade financeira distinta, sem violar a isonomia, sendo possível a fixação de valores distintos entre os filhos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido em parte.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1602676, 0710785-61.2021.8.07.0005, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/08/2022, publicado no DJe: 31/08/2022; Acórdão 1606673, 0734163-13.2021.8.07.0016, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/08/2022, publicado no DJe: 30/08/2022.

r